Tribunal: TJBA
Processo: 0300121-28.2016.8.05.0244
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR08 Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0300121-28.2016.8.05.0244 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Instituto Nacional do Seguro Social Inss e outros Advogado(s): APELADO: Elieldo Matos de Araujo Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR ACIDENTE DE TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO, MANTENDO A SENTENÇA INCÓLUME. IMPOSSIBILIDADE DE SE REABRIR A DISCUSSÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO; OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL OU CONTRADIÇÃO. 1. Os Embargos Declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, somente sendo admitidos nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC/2015. 2. Em análise ao suposto vício apontado nos aclaratórios, depreende-se a nítida pretensão da parte Embargante em promover nova discussão da causa, o que é expressamente vedado pela norma processual. 3. Nos termos consignados no Voto condutor verifica-se objetivamente que o Apelo foi negado provimento, mantendo-se a Sentença incólume. 4. É óbvio que a parte não é obrigada a concordar com a decisão, mas, se este é o caso, a via recursal é diversa da eleita. Os Embargos de Declaração não têm o objetivo de promover nova discussão da causa, posto que encontra expressa limitação legal. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL 0300121-28.2016.8.05.0244, originária da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, tendo como Apelante o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Apelado ELIELDO MATOS DE ARAUJO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Juiz Convocado Relator. Salvador, 29 de setembro de 2022. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR